Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703950-15.2021.8.07.0019 RECORRENTE: DULCINEIA LUSTOSA DA CUNHA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RENASCER, CRISLEY DE LIMA GOMES, MAGNA HANDRES JACINTO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO APURADO EM AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Benefícios da gratuidade de justiça já concedido em primeira instância, “1. Não há interesse recursal em relação a pedido já deferido pelo Juízo de origem, o que impõe o não conhecimento do pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça, deferido na sentença à parte recorrente.” (Acórdão 1730574, 07436017420228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023). 2. Apelação cível contra sentença pela qual extinto o processo em relação a um dos réus; julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a associação apelada a reparar os vícios identificados no imóvel da autora/apelante; e julgado procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/apelante ao pagamento das parcelas inadimplidas. 3. Pedido de suspensão do processo, por ser objeto de ação penal o parcelamento irregular do imóvel no qual autorizada a construção da casa da autora/apelante. 3.1. Dispõe o art. 315 do Código de Processo Civil que “se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal”. Trata-se de uma possibilidade facultada ao juízo, diante da insuficiência de elementos nos autos da ação civil para a formação de sua convicção. 3.2 Do que se tem, os elementos presentes nos autos foram suficientes para a formação de convicção do magistrado, dispensável a suspensão do processo. 4. Preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 5. No mérito, discute-se se a autora/apelante tinha ciência da natureza pública do imóvel ou se viciado o seu consentimento ao firmar o negócio jurídico que envolve o imóvel público. 5.1. Para que haja anulação do negócio jurídico, o erro deve ser substancial, cognoscível, escusável e real. Entende-se por erro o vício de consentimento com a noção falsa acerca de um objeto ou de determinada pessoa. Ocorre quando o agente se engana sobre alguma coisa. Quem alega o erro deve prová-lo, uma vez se tratar de fenômeno de ordem subjetiva e não comporta, muitas vezes, prova direta. 5.2. E da análise dos autos, a autora/apelante não logrou comprovar ter havido engodo ou que não tenham sido passadas informações essenciais acerca da natureza pública do imóvel em que construída sua casa, conforme exigência do art. 373, I do CPC. 6. Tendo em vista que os réus/apelados não praticaram qualquer ato ilícito, é descabida indenização por danos morais. 7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 138, 145, 171 e 182, todos do Código Civil, pleiteando a anulação do negócio jurídico firmado entre as partes - com a consequente restituição ao status quo ante e devolução integral dos valores pagos pela recorrente -, em razão de vício de consentimento, especificamente erro substancial e dolo, causados pela omissão intencional dos recorridos sobre a natureza pública do imóvel e a irregularidade do parcelamento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com trechos de julgados desta Corte de Justiça; b) artigos 147, 421 e 422, todos do CCB, afirmando que não lhe foram prestadas as informações essenciais acerca da irregularidade do bem de forma clara e completa, o que contraria o dever de informação, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, que devem nortear as relações contratuais; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que lhe foi imposto o ônus de provar fato negativo, de impossível produção; e d) artigo 315 do CPC, insurgindo-se contra a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e indeferimento do pedido de suspensão do processo, uma vez que é possível oportunizar a correção de vícios antes de decisão sem resolução de mérito. Ao final pede a inversão do ônus de sucumbência, condenando os recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como pleiteia, subsidiariamente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal no 0708104-76.2021.8.07.0019, que apura o parcelamento irregular do solo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 138, 145, 147, 171, 182, 421 e 422, todos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: ““A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 315 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Dispõe o art. 315 do Código de Processo Civil que “se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal”. Trata-se de uma possibilidade facultada ao juízo, diante da insuficiência de elementos nos autos da ação civil para a formação de sua convicção, o que não retrata o caso dos autos” (ID 70298332). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência, condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e suspensão do processo, trata-se de requerimento que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025